Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0715151-53.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA MACHADO MARTINS APELADO: BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CARLA MACHADO MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos à execução opostos em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., rejeitou liminarmente os embargos, com fundamento nos art. 918, II, parte final, do CPC. Na ocasião, nos embargos à execução de ID 60422956, vinculados à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelado, distribuída sob n. 0749491-57.2023.8.07.0001, a embargante dentre outros pedidos, pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 60423362), a apelante sustenta que “deixou de recolher custas judiciais, em atenção ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça”. Porém, compulsando a documentação colacionada não localizei decisão deferindo o benefício à ora apelante. Pois bem. Inicialmente, em relação ao preparo recursal, destaco que assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [...] Assim, no ato da interposição do recurso deve ser comprovado o recolhimento do preparo, ou, quando o caso, explicitado o motivo da ausência do requisito, situação não concretizada no atual recurso. No caso concreto, verifico que a apelante apenas citou que o benefício já havia sido deferido, porém, não foi possível confirmar a citada concessão. De outro lado, saliento que para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na documentação juntada à origem, verifico que foi colacionada apenas declaração de hipossuficiência da autora. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Nesse aspecto, considero pendente a comprovação vinculada ao preparo recursal, visto que não comprovado o recolhimento nem o deferimento do benefício pelo Juízo de origem. Diante disso, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que foi deferida a gratuidade de justiça à parte; recolha o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC; ou, ainda, com base no art. 99, § 2o, do CPC, para que a apelante, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, de extratos detalhados recentes (últimos 3 meses) de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os eventuais honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta Apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Brasília, 11 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator